Tribunal: TJMT
Processo: 0003502-82.2018.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 3502-82.2018.8.11.0082 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADO: BENEDITO MAURO TENUTA.
Vistos etc.
Recebo a apelação (Id. 95253581), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator